Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÕES. CONTRATOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. OFENSA À COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. QUESTÃO DE FUNDO. CONTRATO DE ALUGUEL. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. ACORDO VERBAL ENTRE LOCATÁRIOS. CUMPRIMENTO DOS TERMOS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A RESTITUIR VALORES AO LOCATÁRIO QUE PAGOU PARTE DO DÉBITO AO LOCADOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação especificada, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. O art. 506 do Código de Processo Civil, ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, é claro em afirmar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Diante dos limites subjetivos do processo e dos efeitos da coisa julgada, o terceiro não se sujeita aos efeitos da decisão judicial, cuja relação processual não participou. O pedido para que haja transferência da obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado para terceiros que não participaram da relação jurídica ofende a coisa julgada.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. O autor não possui legitimidade para cobrar débito que pertence à esfera jurídica de terceiro nem de pleitear restituição de valores que não pagou.
4. Tratando-se de contrato de locação, com mais de um locatário, todos eles se obrigam pela quitação do aluguel perante o locador. Entretanto, se há acordo verbal subjacente entre os locatários que desobrigou um deles do pagamento, quaisquer valores pagos por este ao locador obriga os demais ao ressarcimento.
5. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Configura dano moral o bloqueio de quase a totalidade da pensão em decorrência de dívida causada por terceiro, agraciado pela vítima com o próprio nome para que pudesse locar o imóvel.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.